Tribunal: STF
Processo: RHC 192855
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 569.254/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 3 CARTUCHOS CALIBRE 9MM. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ATIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a reiteração delitiva pode impedir a incidência do princípio da insignificância, visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal.
    3. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 67 do vol. 3).
    Neste recurso, a defesa alega, de início, o seguinte:
    “Aqui, estamos diante de um paciente que fora condenado pela posse de 3 (três) munições de uso permitido, desacompanhada de qualquer artefato que pudesse deflagrar sua potencialidade lesiva. Há que se reconhecer, pois, a insignificância da conduta, afastando-se a tipicidade material do fato. Isso porque a tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos. É imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a austeridade da intervenção penal.
    Cediço que, jurisprudencialmente, consignou-se quatro vetores a orientar a aplicação do princípio da insignificância, a saber: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (pág. 83 do vol. 3; grifo no original).
    No que concerne à compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, entende que “apenas uma condenação [deve funcionar] como agravante [de reincidência], enquanto as demais [como] fundamentos para a exasperação da pena-base. Assim, diante do embate entre duas circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se anular a majoração e a redução da pena na segunda etapa da dosimetria” (pág. 85 do vol. 3).
    Registra, por fim, que o Supremo Tribunal Federal “fixou a tese de que, quando for por possível cogitar a aplicação do princípio da insignificância, é razoável flexibilizar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, de sorte a se realizar a proporcionalidade da resposta penal ao fato criminoso” (pág. 86 do vol. 3).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, para “reconhecer a atipicidade material da conduta; ou, subsidiariamente, proceder-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como à fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena” (pág. 68 do vol. 4).
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (págs. 101-110 do vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de acolhimento da pretensão recursal.
    No julgamento do HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria de votos, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 
    Nesse julgado, uma das teses acolhidas foi a de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”.
    Conforme se depreende dos autos, o recorrente foi denunciado e condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com as alterações posteriores, por terem sido encontradas, no interior de sua residência, 3 munições calibre 9mm, desacompanhadas de armamento correspondente (págs. 185-186 do vol. 1).
    Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, que negou provimento ao apelo para manter incólume a sentença de primeiro grau. Eis a ementa desse julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA DEFESA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE 3 MUNIÇÕES DE ARMA DE CALIBRE 9MM, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. TIPO PENAL QUE PREVÊ MUNIÇÕES COMO OBJETOS AUTÔNOMOS DO CRIME EM QUESTÃO. OFENSA AO BEM JURÍDICO PRESUMIDA PELO TIPO PENAL. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A POTENCIALIDADE LESIVA DOS PROJÉTEIS APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ENVOLVERAM A APREENSÃO DE DROGAS (ENQUADRAMENTO TÍPICO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006). ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PREPONDERÂNCIA DAQUELA SOBRE ESTA, POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (pág. 67 do vol. 2).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve essa condenação, assentando que, apesar de a atual jurisprudência do STJ permitir a aplicação do princípio da insignificância em casos como tais, “a reiteração delitiva pode impedi[-la], visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal” (pág. 72 do vol. 3).
    Pois bem. A conduta em apreço foi enquadrada no tipo previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação:
    “Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
    Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”.
    Trata-se, portanto, de conduta formalmente típica, a qual, todavia, a meu ver, não se mostra típica em sua dimensão material. Isso porque não é possível vislumbrar, nas circunstâncias, situação que exponha o corpo social a perigo, uma vez que as três munições apreendidas, na espécie em exame – é preciso novamente frisar -, guardada na residência do acusado e desacompanhada de arma de fogo, por si só, é incapaz de provocar qualquer lesão ao bem jurídico tutelado (a incolumidade pública).
    Mutatis mutandis, oportuno citar os seguintes precedentes da Segunda Turma do STF:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
    1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 
    2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.
    3. Ordem concedida” (HC 133.984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal (HC 132.876/DF, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)” (RHC 143.449/MS, de minha relatoria). 
    Aliás, em recentíssimo precedente, a Segunda Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República para manter irretocável a decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, relator, que houvera reconhecido a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, em caso idêntico ao tratado nestes autos. Veja-se a ementa desse julgado:
    “ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003) – POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12) DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL COM A SUA UTILIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE E DIREITO PENAL – ‘NULLUM CRIMEN SINE INJURIA’ – O DEBATE EM TORNO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – DOUTRINA – COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO CARACTERIZOU, NO CASO, SITUAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – EXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ENTENDIMENTO DIVERSO DESTA CORTE EM TEMA DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INCLUSIVE EM MATÉRIA CONCERNENTE AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 185.974 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 3/10/2020).
    Deste modo, inexistindo, no caso sob exame, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, a reincidência por outros crimes, embora relevante, não impede a aplicação do princípio da insignificância e, portanto, não há falar em fato típico.
    Isso posto, dou provimento a este recurso ordinário, para reconhecer a atipicidade material da conduta pela qual o recorrente foi condenado nos autos da Ação Penal 0002983-63.2019.8.24.0033, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, absolvendo-o da condenação pelo delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator